Tribunal: STJ
Processo: 0009565-66.2023.8.17.2480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082167 - PE
(2025/0404433-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TOSCANO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640
SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FELIX - PE063924D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FÉLIX - PE063924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR
: ANDERSON ITALO FERREIRA DE MOURA - PE053373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
OFENSA
CPC/2015.
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do

CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55901087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 72952e1e-b5fb-4d65-a707-3e515a9a27a8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 72952e1e-b5fb-4d65-a707-3e515a9a27a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082167 - PE
(2025/0404433-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TOSCANO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640
SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FELIX - PE063924D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FÉLIX - PE063924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR
: ANDERSON ITALO FERREIRA DE MOURA - PE053373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
OFENSA
CPC/2015.
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas
a tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio
viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do

CPC/2015.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
337):
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
O agravante alega, em síntese, que "não se verifica qualquer
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, mas apenas
inconformismo da parte com a conclusão adotada. Inexistente, portanto,
violação aos arts. 489 ou 1.022 do CPC, não há falar em negativa de
prestação jurisdicional" (fl. 359).
Defende, ainda, a incidência dos óbices das Súmulas n.
e
280/STF
n. 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Pois bem. Vejamos um trecho da fundamentação firmada pela
Corte de origem (fls. 132-133):

Passo então, a análise meritória.
O núcleo da presente demanda reside, na incidência ou não, na
base de cálculo do Imposto Sobre Serviço sobre a FERC —
Fundo Especial de Registro Civil - cuja finalidade é a de
remunerar certos serviços gratuitos prestados compulsoriamente
pelos titulares de serviço de registro civil.
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

A Lei Complementar no.
que trata do Imposto Sobre
116/2006,
Serviços -ISS, traz, nos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa, como
tributáveis pelo imposto, os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089-2/DF,
posicionou-se pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da
Lista Anexa à Lei Complementar no. 116/2003.
In casu, o impetrante pleiteia a exclusão da Taxa (
) da
FERC/PE
base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, uma vez que
essas rubricas não ensejam acréscimo patrimonial ao tabelião,
pois são repassadas ao Poder Judiciário.
O artigo 236 da Constituição Federal determina que os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, devendo perceber, como
contraprestação, os emolumentos, cuja regulamentação das
normas gerais fica a cargo de Lei Federal.
Nem toda remuneração destinada à atividade notarial corresponde
aos emolumentos, porquanto existe, no âmbito do Estado de
Pernambuco, o acréscimo de duas rubricas: TSNR e o FERC.
A Lei Estadual no
instituiu a Taxa pela Utilização
11.194/1994
dos Serviços Públicos Notariais ou de Registro - TSNR. Nos seus
artigos 7o e 10o, o referido diploma legal atribuiu aos notários e
oficiais de registro a responsabilidade, por substituição, de
recolher os valores em favor do Poder Judiciário Estadual. (fl.
1.33)
O artigo 27, 82o, da estabelece um percentual para
a TSNR: “Nos atos notariais e registrais sobre
Lei no 11.404/96
títulos e documentos sem valor declarado em que os emolumentos
forem estabelecidos em valores fixos, a Taxa pela Utilização dos
Serviços
Públicos
Notariais
ou
de
Registro
(TSNR),
corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor desses
emolumentos”.
Determina, também, que uma parte do montante percebida pela
prestação dos serviços notariais e de registro deve ser destinada à
formação de um fundo específico - Fundo Especial de Registro
Civil -
- cuja finalidade é a de remunerar os serviços
FERC/PE
gratuitos prestados compulsoriamente pelos titulares de serviço de
registro civil.
A Lei Estadual no
no seu artigo 1o dispõe acerca do
14.642/2012,
Fundo Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco nos
seguintes termos:
“Art. 1o O FUNDO ESPECIAL DO REGISTRO CIVIL - FERC,
previsto no da Lei no 11.404, de 19 de dezembro de 1996, art. 28
com as alterações da Lei no 12.978, de 28 de dezembro de 2005, é
constituído por recursos provenientes do recolhimento de quantia
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

equivalente a 10% (dez por cento) sobre os emolumentos
percebidos por notários e registradores referentes aos atos
próprios de sua atividade, com o objetivo de ressarcir a realização
de atos gratuitos pelos registradores civis de pessoas naturais no
Estado de Pernambuco”.
De acordo com o arcabouço legal acima colacionados, é possível
concluir que as receitas provenientes do FERC não integram a
remuneração dos Notários e Registradores, porquanto constituem
receita pública estadual por lei, recolhida e repassada pelos
cartórios, devendo, nesta condição, ser excluída da base de
cálculo do ISS por não compor o preço do serviço.
Irresignada, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração
(fls. 151-169), alegando, em resumo: a) omissão quanto à tese de que
"trata-se da hipótese de TRIBUTO INDIRETO, cujo ônus financeiro, na
prática, é transferido ao contribuinte de fato, que, no caso é o usuário do
serviço cartorário" (fl. 161).
O Tribunal
, não obstante, rejeitou os embargos de declaração,
a quo
sem enfrentar expressamente a questão oportunamente suscitada.
Observemos (fls. 178-179):

Sem maiores delongas, entendo que o recorrente busca, em
verdade, revisitar o mérito do decisum, o que não é possível pela
via dos aclaratórios. Explico.
Da simples leitura do acórdão embargado pode-se constar que não
há qualquer vício a ser sanado, haja vista ter enfrentado pontual e
detalhadamente os aspectos fundamentais para a solução da lide
em questão, vejamos:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU POR FALTA DE ATO
COATOR. INCABÍVEL. COMPROVADO A EXISTÊNCIA DE
ATO
ALEGADAMENTE
ILEGAL.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.023, $3o, DO CPC).
MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS
E DE REGISTRO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DO PREÇO
EFETIVAMENTE DESTINADO AO TABELIÃO PELO
SERVIÇO PRESTADO COMO BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO.
DEDUÇÃO
DOS
VALORES
CORRESPONDENTES
AO
FUNDO
ESPECIAL
DE
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

REGISTRO
CIVIL.
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A celeuma gira em torno da inclusão na base de cálculo do
Imposto Sobre Serviço, do FERC, Fundo Especial de Registro
Civil, cuja finalidade é de remunerar certos serviços gratuitos
prestados compulsoriamente pelos titulares de serviço de registro
civil.
2. A Lei Complementar no.
que trata do Imposto Sobre
116/2006,
Serviços -ISS, traz, nos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa, como
tributáveis pelo imposto, os serviços de registros públicos,
cartorários e notariais. 2.0 Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
da
ADI

posicionou-se
pela
3.089-2/DF,
constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da ListaAnexa à Lei
Complementar no. 116/2003.
3. In casu, o impetrante defende a exclusão da Taxa (
)
FERC/PE
da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, uma vez que
essas rubricas não ensejam acréscimo patrimonial ao tabelião,
pois são repassadas ao Poder Judiciário.
4. O artigo 236 da Constituição Federal determina que os
serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público, devendo perceber, como
contraprestação, os emolumentos, cuja regulamentação das
normas gerais fica a cargo de Lei Federal.
5. Nem toda remuneração destinada à atividade notarial
corresponde aos emolumentos, porquanto existe, no âmbito do
Estado de Pernambuco, o acréscimo de duas rubricas: TSNR e o
FERC.
6. A Lei Estadual no
determina que uma parte do
11.194/1994
montante percebida pela prestação dos serviços notariais e de
registro deve ser destinada à formação de um fundo específico -
Fundo Especial de Registro Civil — FERC/PE.
7. À Lei Estadual no
no seu artigo 1o dispõe acerca
14.642/2012,
do Fundo Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco
nos seguintes termos: “Art. 1o O FUNDO ESPECIAL DO
REGISTRO CIVIL - FERC, previsto no da Leino 11.404, de 19 de
dezembro de 1996, com as alterações da Leino 12.978, de
art. 28
28 de dezembro de 2005, é constituído por recursos provenientes
do recolhimento de quantia equivalente a 10% (dez por cento)
sobre os emolumentos percebidos por notários e registradores
referentes aos atos próprios de sua atividade, com o objetivo de
ressarcir a realização de atos gratuitos pelos registradores civis de
pessoas naturais no Estado de Pernambuco”.
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

8. Diante do arcabouço legal colacionado, é possível concluir que
as receitas provenientes do FERC não integram a remuneração
dos Notários e Registradores, porquanto constituem receita
pública estadual, por lei recolhida e repassada pelos cartórios,
devendo, nesta condição, ser excluída da base de cálculo do ISS
por não compor o preço do serviço.
9. Apelo do Impetrante provido. Sentença modificada para julgar
procedentes os pleitos iniciais e conceder a segurança.
10. Decisão Unânime.
As questões postas na lide recursal foram examinadas e decididas
oportunamente, não havendo obscuridade, contradição ou mesmo
omissão no julgado, cujo resultado foi totalmente contrário aos
interesses do embargante.
Inconformada, a parte recorrente apresentou novos embargos de
declaração, os quais também foram rejeitados, sem acréscimos na
fundamentação.
Nesta senda, percebe-se que, a despeito da oposição de embargos
de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou de forma
satisfatória a respeito da questão deduzida nos aclaratórios, a qual se
apresenta indispensável à solução da controvérsia.
No caso, é essencial o novo pronunciamento da Corte de origem no
pertinente ao ponto aduzido a fim de que a prestação jurisdicional seja
integral e efetiva.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
CARACTERIZADA.
RETORNO
DOS
AUTOS.
NOVO
JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas
nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação
do
do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos
art. 1.022
autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios
opostos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem
para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios como
entender de direito, prejudicadas as demais questões do recurso. (
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.887.104/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: a9001e44-79ad-4305-b582-744c81af62f7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.167 / PE
Número Registro: 2025/0404433-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095656620238172480 95656620238172480
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR : ANDERSON ITALO FERREIRA DE MOURA - PE053373
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO TOSCANO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640
SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FELIX - PE063924D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FÉLIX - PE063924
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TOSCANO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640
SAULO ROMERO CAVALCANTE DOS SANTOS - PE028640D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FELIX - PE063924D
REBECCA BEATRIZ DE OLIVEIRA FÉLIX - PE063924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARUARU
Documento eletrônico VDA55854076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: fc2126e7-7e23-4552-9ae6-7daa865551eb

PROCURADOR : ANDERSON ITALO FERREIRA DE MOURA - PE053373
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:22
Código de Controle do Documento: fc2126e7-7e23-4552-9ae6-7daa865551eb